Tribunal: TJDFT
Processo: 0720123-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO PARA O PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DURANTE O PRAZO CONCEDIDO PELO EXEQUENTE COM FUNDAMENTO NA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PAGMENTO NÃO POSITIVADA NOS AUTOS. EXTINÇÃO QUE NÃO PODE SUBSISTIR.
I. Durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, na forma do artigo 922 do Código de Processo Civil, a execução não pode ser extinta com fundamento no artigo 924, inciso II, do mesmo diploma legal.
II. A suspensão autorizada pelo artigo 922 do Código de Processo Civil, por incorporar regra especial da execução, não se submete à limitação temporal prevista no artigo 313 do Código de Processo Civil para a fase de conhecimento.
III. A extinção da execução com amparo no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, pressupõe que o fato jurídico do pagamento tenha sido positivado nos autos.
IV. Recurso conhecido e provido.